Tribunal: TJDFT
Processo: 0707922-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0707922-50.2021.8.07.0000 Agravante Luis Felipe Lino Rocha e Outro Agravado Investimatic Apoio Administrativo Ltda – ME e Outros Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória, indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar consubstanciada em pesquisa e posterior bloqueio e/ou arresto de ativos e bens de propriedade de Gama Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Ltda (2a Agravada), por alegada sucessão empresarial de Investimatic Apoio Administrativo Ltda – ME (1a Agravada). Os Agravantes sustentam que foram vítimas de “golpe” financeiro aplicado pela empresa Investimatic que figura como Ré em vários processos, nos quais os bens restauraram indisponibilizados, e que “continuou a operar por meio de outro CNPJ, instalado no mesmo lugar, por meio da comercialização dos mesmos produtos, sob a ingerência dos mesmos sócios, por meio da utilização do mesmo contrato, em clara caracterização de sucessão empresarial, a qual, contudo, não foi reconhecida pelo juiz a quo” (pág. 12 do ID 24127506). Afirmam que a empresa Investimatic restou inoperante, mas seus sócios continuam exercendo a atividade comercial por meio da abertura de uma nova pessoa jurídica, a Gama Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Ltda, que está estabelecida no mesmo endereço daquela. Argumentam a sucessão empresarial com o objetivo de fraudar credores, uma vez que houve: “i) operação de “nova” empresa no mesmo estabelecimento comercial da devedora; ii) manutenção da mesma atividade empresarial; iii) do endereço da sócia “laranja” da 2a Requerida ser exatamente o mesmo endereço do sócio da 1a Requerida, iv) da equivalência dos contratos de prestação de serviços; iv) da figura do sócio da 1a Requerida como desenvolvedor do Software da 2a Requerida, não resta dúvidas de que houve a ocorrência da sucessão empresarial, com o fim de fraudar os credores” (pág. 15 do ID 24127506). Colacionam jurisprudência em abono a sua tese e requerem, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata pesquisa e bloqueio de bens em nome da empresa Gama Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Ltda e, no mérito, postulam o provimento do agravo para que seja reconhecida a sucessão empresarial com a confirmação da liminar vindicada nos presentes autos. Preparo regular à pág. 1 do ID 24127508. É a suma dos fatos. Não olvido a possibilidade de sucessões empresariais não formais. Todavia, trata-se de hipótese excepcional que demanda a presença de elementos convincentes da sua ocorrência a exemplo da identidade de sócios, de endereços, objeto social e utilização de bens da empresa sucedida. No caso o MM. Juiz indeferiu o pleito nos seguintes termos: “... Admissível, assim, que se alcance, excepcionalmente, o patrimônio dos atuais sócios da requerida (CLEITON DA SILVA GOMES e ROBSON DA SILVA GOMES), igualmente demandados nesta sede, com o fito de assegurar o adimplemento das obrigações oponíveis à pessoa jurídica. A mesma conclusão, contudo, não se alcança em relação aos demais requeridos. Isso porque, a despeito das ponderações veiculadas no bojo da peça de ingresso, permaneceria obscuro o vínculo jurídico que se pretende atribuir, em igual medida, aos requeridos VANESSA BARBOSA MARTINS e GAMA INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA, eis que, ao menos atualmente, não integrariam a composição societária da primeira ré, tampouco havendo correspondência entre a composição societária das pessoas jurídicas (o que, segundo se sustenta, evidenciaria a sucessão empresarial), consoante demonstram os documentos coligidos em ID83418130 e ID83418131. Pontuo que o fato de, eventualmente, já terem tomado parte no quadro societário da pessoa jurídica, ou mesmo de terem atuado na execução de suas atividades, não atrairia, em primeiro plano, sua responsabilidade pelo adimplemento das obrigações havidas junto a terceiros, sobretudo para justificar o pretendido arresto antecipado de seu patrimônio pessoal, sem que a eles seja dado o prévio direito ao contraditório. Ao exposto, tendo em vista que, no caso vertente, existe probabilidade do direito invocado e avulta evidente perigo de dano, para além do receio de ineficácia do provimento final, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência, para determinar que se promova, por intermédio do sistema SISBAJUD, o bloqueio de bens integrantes do acervo patrimonial de INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CLEITON DA SILVA GOMES e ROBSON DA SILVA GOMES, até o limite do valor de R$ 348.517,14 (trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e dezessete reais e quatorze centavos). ...” A um primeiro e provisório exame tenho que a Decisão agravada deve ser mantida até ulterior exame do Colegiado. Com efeito, em sede de cognição sumária, verifico que não há identidade de sócios das pessoas jurídicas Gama Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Ltda (2a Agravada) e Investimatic Apoio Administrativo Ltda – ME (1a Agravada), sendo que o fato de a sócia da empresa Gama residir no mesmo endereço de um dos sócios da empresa Investimatic, em princípio, não revela, por si só, o alegado vínculo jurídico entre as empresas. Ademais, resultaria temerária a determinação judicial de pesquisa e bloqueio de bens da empresa Gama, initio litis, sem antes lhe oportunizar o contraditório, o qual faz-se necessário para esclarecer eventual relação jurídica com a empresa Investimatic. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator